Tribunal: CARF
Processo: 10825.722586/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 23, § 3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
Os meios de intimação previstos no artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972 não estão sujeitos a ordem de preferência.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722586/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de
2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722586/2018-54
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF).
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
ARTIGO 23, § 3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
Os meios de intimação previstos no artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972
não estão sujeitos a ordem de preferência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 261/279) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
241/247, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, lavrado em
15/10/2018, no montante de R$ 11.362.372,46, já incluídos juros de mora (Calculados até
10/2018) e multa proporcional (passível de redução), referente diferenças da contribuição
destinada ao financiamento do benefício da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, correspondente ao período 10/2013 a 12/2014 (fls. 02/16), acompanhado do Relatório
Fiscal (fls. 17/24) e tabelas de apuração das diferenças devidas (fls. 17/33).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 243):
1. Trata-se de impugnação a Auto de Infração lavrado face ao contribuinte em epígrafe,
referente às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (01/2013 a
12/2014, inclusive 13° salário).
2. O Relatório Fiscal de fls. 17 e seguintes aponta que através de consulta ao Sistema
Siscol (Anexo VI) verificou-se que o índice FAP relativamente ao ano-calendário 2013
foi de 1,1908 e 1,5625 para o ano-calendário 2014, sendo que a empresa utilizou o
índice 1,0000. Não tendo sido utilizado o valor do FAP atribuído para a empresa para o
ano-calendário de 2013 e 2014, efetuou-se o lançamento das diferenças apuradas com a
multa de ofício de 75%.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/10/2018 (AR de fl. 99) e
apresentou sua impugnação em 14/11/2018 (fls. 131/146), acompanhada de documentos (fls.
147/236), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fl. 243):
(...)
3. Cientificado o contribuinte, houve a apresentação de defesa (fls. 131 seguintes), na
qual alega, em apertada síntese:
3.1. A contribuição previdenciária do período de 10/2013 a 13/2014 teria sido
devidamente recolhida pela impugnante, inexistindo qualquer diferença pendente de
pagamento, a justificar a lavratura do auto de infração. Isso porque a impugnante teria
apresentado as respectivas defesas administrativas que possuem efeito suspensivo, a fim
de demonstrar que teriam sido considerados, no cálculo desses índices, eventos que não
guardam qualquer relação com a empresa empregadora.
3.2. Não fosse isso suficiente, dias antes da lavratura do auto de infração, teria sido
publicado no Diário Oficial da União, de 11/10/2018, o Edital no 14, comunicando a
prolação de decisão de 1a instância do FAP 2013, que deu parcial provimento à defesa
administrativa da impugnante, para alterar o índice de FAP de 1,1908 para 1,1878. Após
a prolação da decisão de 1a instância, a impugnante interpôs recurso visando a exclusão
dos eventos mantidos no cálculo do FAP 2013, permanecendo em vigor a causa
suspensiva do crédito tributário, nos termos do art. 5o, § 4o, da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 424/12 e do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
3.3. Jamais poderia ter sido lançada a contribuição com multa de ofício, tendo em vista
a suspensão de exigibilidade.
Da Decisão da DRJ
A 13a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 18 de fevereiro de 2019, no acórdão no
16-86.019 (fls. 241/247), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 241/242):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

O FAP foi instituído pela Medida Provisória no 83/2002, convertida na Lei n o
10.666/2003, o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, ou seja, muito antes de sua
aplicação efetiva a partir de 2010.
Conforme regulamentação do tema pelo RPS/99, após a publicação anual pelo
Ministério da Previdência Social dos percentis de frequência, gravidade e custo por
atividade econômica, bem como a disponibilização na rede mundial de computadores do
FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e
demais elementos que possibilitem a estas verificar o respectivo desempenho dentro da
sua CNAE-Subclasse, faculta-se às empresas a apresentação de defesa perante o
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas
de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, com efeito suspensivo até
análise final.
No entanto, a pendência de causa de suspensão da exigibilidade não impede a atividade
administrativa de formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício, inclusive
com a respectiva multa, apenas impossibilita o Fisco de praticar atos de exigência do
cumprimento da obrigação tributária.
Não sendo definitiva a decisão de primeira instância, sua precariedade implica na
possibilidade da autoridade fiscal efetuar o lançamento com base no FAP originalmente
divulgado, pois inexiste previsão legal que impeça a segunda instância administrativa de
anular o decisório de primeira instância ou simplesmente eleger como correto o índice
originário. Seja qual for a decisão final, o lançamento será ajustado para retratar o índice
ali definido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/03/2019, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 258) e interpôs recurso voluntário em 04/04/2019 (fls.
261/279), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, da qual é cópia ipsis litteris,
sintetizados nos tópicos abaixo:
I. OS FATOS
II. O DIREITO
II.1. A necessidade de reforma do v. acórdão a quo - nulidade do lançamento fiscal por
incorrer em vícios materiais.
II.2. A nulidade do auto de infração, também por vício material, ao considerar índice
FAP já revisado pelo Ministério da Previdência Social, em manifesta ofensa ao art. 142
do Código Tributário Nacional e ao Decreto-Lei no 70.235/72.
II.3. O erro cometido pela d. autoridade fiscal ao exigir multa de ofício antes do
julgamento final das defesas administrativas do FAP 2013 e 2014.
III. O PEDIDO
Frente a tais considerações, demonstrados os equívocos incorridos pela d. 13a Turma da
DRJ/SPO, requer seja o v. acórdão de fls. 241/247 integralmente reformado, a fim de
que seja reconhecida a nulidade por vício material do auto de infração em comento,
com o seu consequente cancelamento.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja
cancelada a multa de ofício aplicada, tendo em vista a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Protesta a ora recorrente, ainda, pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que esta
douta autoridade julgadora entender necessários.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

Requer, por fim, perante este Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, a sustentação oral de todas as alegações aqui arguidas, em julgamento
colegiado, intimando-se para tanto o patrono da recorrente, ora subscritor.
Por fim, requer que todas as intimações e avisos sejam feitas, exclusivamente, por
intermédio do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE da ora recorrente, sob pena de
nulidade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Necessidade de Reforma do Acórdão - Nulidade do Auto de Infração por Vício
Material.
Em seu recurso o Recorrente sustenta a nulidade do lançamento por vício
material, em decorrência de erro cometido pela autoridade fiscal ao dar prosseguimento na
cobrança de crédito tributário que se encontrava com a exigibilidade suspensa e também por ter
se equivocado ao aplicar índice incorreto do FAP 2013.
Relata que o entendimento do acórdão recorrido está equivocado e merece ser
integralmente reformado ao julgar improcedente a impugnação apresentada, sob o fundamento
de que a suspensão da exigibilidade de créditos tributários por meio da apresentação de defesas
administrativas contestando os índices FAP atribuídos a ela pelo Ministério da Previdência
Social, com vigência em 2013 e 2014, não impediria a lavratura do auto de infração, mas sim a
sua cobrança, podendo, inclusive, ser utilizado índice FAP pendente de revisão administrativa.
Após reproduzir a legislação e demais atos normativos que regem a matéria,
informa que ao analisar minuciosamente os dados que compuseram os seus índices do FAP 2013
e 2014, constatou que o Ministério da Previdência Social (MPS) computou incorretamente
eventos que não guardam nenhuma relação com o então Recorrente, razão pela qual apresentou
defesas administrativas, que possuem efeito suspensivo, questionando tais índices.
Afirma que a contribuição previdenciária do período de 10/2013 a 13/2014
calculada com o índice FAP 1 (um) foi devidamente recolhida pela recorrente, inexistindo
diferença pendente de pagamento, o que torna precário o presente lançamento fiscal.
Assevera que ao contrário do que se concluiu o juízo a quo, estando as defesas
administrativas apresentadas pela ora recorrente aguardando análise pelo Ministério da
Previdência Social, não poderia a autoridade fiscal ter lavrado o presente auto de infração, sendo
este, portanto, manifestamente nulo.
Relata que em momento algum o referido auto de infração menciona que a
cobrança deveria aguardar o julgamento das defesas administrativas pelo Ministério da
Previdência Social, ou que a constituição da contribuição em tela dependeria do lançamento
fiscal em apreço.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

Narra que autoridade fiscal sequer tinha conhecimento da pendência de análise
dessas defesas. Tanto isso é verdade que, caso a lavratura do auto de infração tivesse sido feita
apenas com o intuito de se prevenir a decadência, em momento algum teria sido aplicada multa
no percentual de 75%.
Argumenta que mesmo que houvesse menção no auto de infração sobre a
suspensão da exigibilidade da cobrança, o referido lançamento fiscal seria precário, na medida
em que se pauta em crédito tributário que não foi definitivamente constituído, implicando em
manifesto erro na construção da regra-matriz de incidência e, por conseguinte, vício material que
não comporta saneamento, impondo a nulidade do auto de infração.
Defende a nulidade da autuação também pelo equivoco da fiscalização ao aplicar
índice incorreto do FAP 2013, incorrendo assim em novo erro material, por ofensa ao artigo 142
do Código Tributário Nacional, isto porque dias antes da lavratura do auto de infração, foi
publicado no Diário Oficial da União de 11/10/2018 o Edital no 14 (fl. 236), comunicado da
prolação de decisão de 1a instância do FAP 2013, que deu parcial provimento à defesa
administrativa da ora recorrente, para alterar o índice de FAP de 1,1908 para 1,1878.
Informa ter interposto recurso visando a exclusão dos eventos mantidos no
cálculo do FAP 2013, permanecendo em vigor a causa suspensiva do crédito tributário, nos
termos do artigo 5o, § 4o da Portaria Interministerial MPS/MF no 424/12 e do artigo 151, inciso
III do Código Tributário Nacional.
Colaciona jurisprudência do CARF para subsidiar suas alegações.
Inicialmente vejamos as conclusões apontadas pelo juízo a quo ao enfrentar tais
argumentos do Recorrente (fls. 245/246):
(...)
8. O RPS/99 define os principais parâmetros das fórmulas de apuração do FAP, a
obrigatoriedade de publicação anual pelo Ministério da Previdência Social dos percentis
de frequência, gravidade e custo por atividade econômica, bem como a disponibilização
na rede mundial de computadores do FAP de cada empresa, com as respectivas ordens
de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a estas verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
9. Definiu-se que o FAP produziria efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto
mês subsequente ao de sua divulgação e que, para o cálculo anual do FAP, seriam
utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de dois
anos, a partir do qual os dados do ano inicial seriam substituídos pelos novos dados
anuais incorporados.
10. No próprio regulamento, tratou-se da defesa das empresas quanto ao FAP – art.
202-B3 –, sendo que esta deveria ser apresentada no prazo de trinta dias da
divulgação oficial do FAP perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social. Da decisão do Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social cabe recurso, também no prazo de trinta dias, à
Secretaria de Políticas de Previdência Social do mesmo Ministério, que examina a
matéria em caráter terminativo no âmbito administrativo. Durante o trâmite do
processo administrativo, a aplicação do FAP está suspensa. Ou seja, a empresa não
tem a sua alíquota SAT afetada enquanto discute o FAP divulgado.
11. No entanto, a pendência de causa de suspensão da exigibilidade não impede a
atividade administrativa de formalização do crédito tributário pelo lançamento de
ofício, inclusive com a respectiva multa, apenas impossibilita o Fisco de praticar
atos de exigência do cumprimento da obrigação tributária.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

12. Aliás, se não cumprisse com seu dever, o que certamente ocorreria é a
decadência, “ou seja, embora não podendo exigir o tributo, a autoridade
administrativa continua podendo (e devendo) lançá-lo sob pena de perda de tal
possibilidade”.4
13. Portanto, seja quanto ao crédito tributário formalizado pelo lançamento, seja
especificamente quanto à inclusão de multa de ofício, não procedem os argumentos
tecidos na peça de defesa.
14. Falta analisar a questão relativa ao lançamento com base em FAP já revisto em
primeira instância, mas com pendência de julgamento de segunda instância. Ora, se a
decisão de primeira instância não é definitiva, portanto, pode-se dizer é precária, não
caberia à autoridade fiscal outra conduta senão a de lançar o FAP originalmente
divulgado, pois desconhece-se qualquer previsão legal que impeça a segunda instância
administrativa de anular o decisório de primeira instância ou simplesmente eleger como
correto o índice originário. Seja qual for a decisão final, o lançamento será ajustado para
retratar o índice ali definido.
15. Ademais, não há qualquer prejuízo à impugnante, visto que não está lhe sendo
exigido o crédito tributário enquanto não seja prolatada decisão final, de sorte que se o
índice da primeira instância for confirmado ou ainda, sendo acatado o recurso, definido
índice menor, haverá o devido ajuste no crédito tributário que passará então a ser
exigível em patamar inferior ao inicialmente indicado no lançamento. Nesta hipótese,
seria então aplicável o art. 60 do Decreto 70.235/72:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
15.1. Assim, diante do exposto entendo viável o lançamento com base no FAP
originalmente divulgado enquanto não estabelecido definitivamente percentual distinto
nas instâncias administrativas competentes.
(...)
______________________
3 Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser
contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua
divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a
divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP. (Incluído
pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional,
caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de
Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto no
7.126, de 2010)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído pelo
Decreto no 7.126, de 2010)
4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 3a ed., 2013, p. 599.
Como visto da reprodução acima, os motivos ensejadores para o não acolhimento
da nulidade do lançamento arguida pelo contribuinte, podem ser resumidas nos seguintes termos:
(i) durante a tramitação do processo administrativo em que se discute a aplicação do FAP
divulgado, a empresa não tem a sua alíquota SAT afetada; (ii) a suspensão da exigibilidade não
impede a constituição do crédito tributário, inclusive com a respectiva multa decorrente do
lançamento de ofício, estando impossibilitada apenas a exigência do cumprimento da obrigação e
(iii) é dever da autoridade administrativa a constituição do crédito tributário por meio do
lançamento de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142 do
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

Código Tributário Nacional (CTN)1 e ainda da perda de tal possibilidade em virtude da
decadência, nos termos do artigo 156, inciso V do CTN2.
Por não merecer qualquer reparo, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Da Alegação de Erro pela Exigência da Multa de Ofício antes do Julgamento Final das
Defesas Administrativas do FAP 2013 e 2014.
O Recorrente aduz que em virtude de estarem pendentes de julgamento defesas
administrativas de FAP 2013 e 2014, jamais poderia sofrer a punição de imposição de multas.
O artigo 151 do CTN prevê as seguintes formas de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.(Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)(Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

Como é cediço, não há que se falar na lavratura de multa punitiva quando o
crédito tributário já se encontra com a exigibilidade suspensa em discussão judicial iniciada antes
do início de qualquer procedimento de ofício, conforme determina o artigo 63 da Lei no 9.430 de
1996:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966,não caberá
lançamento de multa de ofício.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.(Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Neste mesmo sentido os teores das Súmula CARF no 17, 50 e 132 abaixo
reproduzidas:
Súmula CARF n° 17
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula CARF no 50
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
No Relatório Fiscal a autoridade lançadora informou que, para o período do
lançamento (10/2013 a 12/2014), não foram localizados depósitos judiciais, conforme se extrai
do excerto abaixo reproduzido (fl. 23):
(...)
7 - DAS AÇÕES E DEPÓSITOS JUDICIAIS
7.1 - Como já mencionado, à época da emissão do TIPF e de seu atendimento, o período
abrangido pelo procedimento fiscal limitava-se ao ano-calendário 2015.
7.2 - Nos esclarecimentos enviados, o contribuinte noticia a existência da ação judicial ,
informando:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

".....
a.3 - Cópias das principais peças e decisões proferidas nos autos da ação
declaratória no 0013078-16.2016.403.6100, ajuizada pela ora notificada em face
da União Federal, a fim de afastar o recolhimento do RAT com aplicação do
FAP vigente em 2015, bem como o extrato atualizado dos depósitos judiciais
realizados e respectivas guias de depósito (docs. 05 e 06). Atualmente, aguarda-
se julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora notificada, em face
da sentença que julgou improcedente a ação, sendo que os valores depositados
referentes a todo ano calendário de 2015 permanecem depositados em juízo (vide
extrato disponibilizado pela Caixa Econômica Federal) e, portanto, com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário
Nacional;
....."
E ainda:
".....
b.1 – A ora notificada esclarece que o índice utilizado nas GFIPs do período de
janeiro a dezembro de 2015 (1,00 e não 1,5157) se deve ao fato de a legalidade
do índice FAP 2014 (vigência 2015) ser objeto de discussão e realização de
depósitos judiciais nos autos da ação declaratória no 0013078- 16.2016.403.6100
(docs. 05 e 06), que, como dito no item a.3, possuem o condão de suspender a
exigibilidade da integralidade do crédito tributário referente ao FAP devido em
2015.
....."
7.3 - Neste contexto, ante a possibilidade de existência de depósitos judiciais para o
período objeto do presente lançamento (10/2013 a 12/2014), efetuou-se pesquisa nos
sistemas SDJ - Sistema de Depósitos Judiciais e também no Sistema SIEF WEB, sem
que fossem localizados depósitos relativos àquelas competências.
(...)
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
Neste contexto, correto o procedimento adotado pela fiscalização de exigir a
multa de oficio no lançamento realizado para prevenir a decadência, pois a ausência de decisão
definitiva em processo administrativo em que se discute o FAP, não é motivo e não encontra
amparo na legislação vigente para deixar de ser exigida.
O artigo 142 do CTN, referido anteriormente, prevê que a autoridade lançadora
tem o dever de lavrar a multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 19963 não havendo
previsão para reduzi-la.
Do Pedido de Juntada Posterior de Documentos.

3 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem
como seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lheá
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
É ônus exclusivo do contribuinte trazer a colação elementos de provas para
comprovar suas alegações, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior.
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada
nas situações previstas nas alíneas do § 4o do referido artigo 16, reproduzido acima.
No caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a
ocorrência de nenhuma dessas situações e não houve a juntada de nenhuma documentação aos
autos após a impugnação, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de juntada de
documentos.
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente
obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das
questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20234.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Pedido de Intimação do Patrono para efetuar a Sustentação Oral em Julgamento
Colegiado.
Cumpre registrar que os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por
meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de dezembro de 2023 e nas demais
normas atinentes ao tema, expedidas por seu presidente, estando em vigor atualmente a Portaria
CARF no 8 de 04 de janeiro de 2024.
Do exposto, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente neste ponto.
Pedido de Intimação de Atos Processuais Exclusivamente por Intermédio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) do Recorrente.
No artigo 23 do Decreto no 70.235 de 19725 estão expressas as modalidades de
intimações no âmbito do processo administrativo fiscal, atribuindo ao fisco a discricionariedade
de escolher qualquer uma delas, conforme se depreende do teor do § 3o ao estipular que os meios

4 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
5 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722586/2018-54

de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de
preferência.
Em vista destas considerações não há como ser acolhido o pedido do Recorrente.
A unidade de origem deve observar o resultado do processo administrativo em
que se discutiu o percentual do FAP.
Dos Reflexos das Decisões Definitivas nas Defesas Administrativas Questionando Índices
FAP dos Anos de 2013 e 2014.
Anota-se, por fim, que no momento da execução do julgado, a unidade de origem
deve observar os eventuais reflexos nos presentes autos do resultado das defesas administrativas
apresentadas pelo contribuinte visando a alteração dos índices utilizados nos cálculos do FAP
dos anos de 2013 e 2014.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 321
DF CARF MF
Original